Tribunal: TJDFT
Processo: 0705343-42.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Legítima defesa. Desclassificação para contravenção penal de vias de fato.
1 - Se o réu ofendeu a integridade física da vítima, sua ex-companheira, mas não há provas robustas de que das agressões resultaram lesões corporais, desclassifica-se a conduta para contravenção de vias de fato.
2 - Não se reconhece legítima defesa se não há provas de que a vítima agrediu primeiro o réu, sobretudo se o réu não utiliza moderadamente dos meios necessários para repelir a eventual injusta agressão.
3 - Apelação provida em parte.